Tribunal: TJDFT
Processo: 0714963-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714963-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NINA DO VALLE TOZETTI AGRAVADO: HEBERT ALVES ARRAES DE ALENCAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NINA DO VALLE TOZETTI em face da decisão de Id 153247267 (origem) que, nos autos do processo no 0719999-07.2020.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença, informou que realizou, de ofício, pesquisas aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo (eRIDFT, Infojud, Infoseg, Renajud e Sisbajud) e intimou a agravante devedora para se manifestar sobre a penhora efetivada via sistema Sisbajud, no prazo de 5 dias, na forma do art. 854, §3o, do CPC. Em suas razões recursais (Id 45955926), a agravante afirma que o entendimento firmado de forma pacífica pelo Superior Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva do inciso X do artigo 833 do CPC, é no sentido de que a executada tem direito de manter protegido valores de até 40 salários mínimos, independentemente de ser conta corrente, poupança ou fundos de investimento. Sustenta que, considerando que o valor bloqueado é inferior a 40 salários mínimos, bem como que não há indícios de má-fé ou ardil na conduta da devedora, impõe-se a liberação do valor bloqueado. No que tange a possibilidade de bloqueio de veículos da agravante encontrados via pesquisa ao sistema Renajud, assevera que “está correndo risco iminente de que tal veículo sejam (sic) apreendidos a qualquer momento, e, nesta hipótese, as entregas seriam interrompidas, pois os veículos em questão são essenciais, porquanto utilizados única e exclusivamente para este fim da atividade empresarial.” Pondera que o veículo está em pleno exercício da atividade empresarial e, portanto, configura a hipótese prevista no inciso V do artigo 833 do CPC. Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, bem como do efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer que seja concedida a tutela de urgência recursal, para determinar o imediato desbloqueio da totalidade dos valores encontrados em suas contas bancárias, assim como o levantamento desta importância em favor da agravante, e para declarar a impossibilidade de bloqueio dos veículos existentes em seu nome. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela requerida. Preparo regular (Ids 45955927 e 45955928). A decisão de Id 46325813 indeferiu a antecipação da tutela pretendida. Autos redistribuídos em razão da aposentadoria do relator originário. É o relato do necessário. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Esclareça-se que o agravo de instrumento é recurso de caráter restrito ao conteúdo da decisão recorrida. In casu, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória proferida nos autos do processo no 0719999-07.2020.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença (Id 153247267 do processo de referência), em que o juízo a quo se restringiu a informar que realizou, de ofício, pesquisas aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, intimando a agravante devedora para se manifestar sobre o bloqueio de valores efetivado via sistema Sisbajud, no prazo de 5 dias, na forma do artigo 854, §3o, do CPC. Em consulta aos autos na origem, verifica-se que, após a publicação da referida decisão, a devedora, ora agravante, apenas comunicou a interposição do presente agravo de instrumento, sem impugnar, na origem, no prazo concedido, a penhora dos valores em sua conta, impugnando-a apenas em sede de agravo de instrumento. Sabe-se que não são passíveis de conhecimento questões formuladas em sede de recurso, cuja matéria não tenha sido discutida na origem, por caracterizar inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Tem-se, assim, que as questões ventiladas no presente agravo de instrumento, primeiramente, deveriam ter sido levadas a apreciação do juízo singular. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES ACOLHIDAS. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INCABÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA.INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DECISÃO MANTIDA 1.Não sendo o tema deduzido na ação de origem e não tendo sido objeto de apreciação pelo d. magistrado a quo na decisão agravada, o enfrentamento do tema em instância recursal constitui inovação recursal, o que não se admite, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. (...) (Acórdão 1752745, 07092695020238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a decisão hostilizada não determinou o bloqueio de qualquer veículo em nome da recorrente, mas tão somente informou que a pesquisa Renajud restou frutífera. Nesse panorama, as razões do presente recurso, além de caracteriza supressão de instância, viola o princípio da dialeticidade recursal. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente no não cabimento, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora